Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), com representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, pela decretação de prisão preventiva de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ALMIR GARNIER SANTOS, AMAURI FERES SAAD, ANDERSON GUSTAVO TORRES, ANGELO MARTINS DENICOLI, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, CLEVERSON NEY MAGALHÃES, EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO, ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA; GUILHERME MARQUES ALMEIDA, HÉLIO FERREIRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LAÉRCIO VERGÍLIO, MARCELO COSTA CAMARA, MARIO FERNANDES, PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ; WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 1ª/7/2025, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES requereu “seja facultada à Defesa a participação remota nas audiências das testemunhas arroladas pelos réus Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, permitindo o acompanhamento integral dos depoimentos, bem como o exercício regular das prerrogativas processuais, nos moldes do devido processo legal” (eDoc.2139), considerando que foi determinada a realização de audiências para a oitiva de testemunhas nos autos da Ação Penal 2693 (“Núcleo 2”).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ANDERSON GUSTAVO TORRES não é parte na Ação Penal 2693, consequentemente, não há necessidade da participação remota de sua Defesa nas audiências designadas para oitiva das testemunhas arroladas pelos réus Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, nos autos da AP 2693, uma vez que não está processualmente habilitado a participar.



    O réu se defende dos fatos que lhe sejam imputados pelo Ministério Público na denúncia e não de fatos imputados a outros réus em denúncias diversas.



    Caso as testemunhas arroladas pelos demais núcleos tivessem sido consideradas importantes para a Defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, deveriam ter sido arroladas no momento processual adequado.



    Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na presente ação penal, sendo 8 (oito) por crime - a defesa do réu ANDERSON GUSTAVO TORRES arrolou 37 (trinta e sete) testemunhas, sendo que ao longo da instrução, além de solicitar a substituição de duas testemunhas (o que foi deferido), a defesa optou por desistir da oitiva de outras 15 (quinze) testemunhas, o que foi regularmente homologado e que, inclusive, poderiam ter sido substituídas. 



    Eventualmente, caso a prova produzida nas referidas audiências seja de interesse da Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES, haverá a possibilidade de compartilhamento.



    Por outro lado, ressalto que a audiência de instrução designada nestes autos ocorrerá de forma pública. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO a participação como OUVINTE, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente